Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-59.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016036-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JAIR OLIVEIRA - CPF: 266.519.608-57 (EMBARGADO), JACIRA DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 156.768.201-44 (EMBARGADO), JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO - CPF: 155.820.941-72 (EMBARGADO), FIRMINO SANTANA DA SILVA - CPF: 156.775.911-49 (EMBARGADO), DANIEL CURTI DE ALMEIDA - CPF: 705.069.227-15 (EMBARGADO), JOAMIL ESMAEL NASCIMENTO - CPF: 107.022.701-30 (EMBARGADO), ELIZABETH BENEDITA DE MORAES - CPF: 229.535.901-53 (EMBARGADO), LAERCIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.938.741-91 (EMBARGADO), HOZANA GONCALVES DE ARRUDA SILVA - CPF: 909.944.421-49 (EMBARGADO), LUCIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 314.548.281-53 (EMBARGADO), BENJAMIN PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 109.950.131-87 (EMBARGADO), IRACEMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 303.674.251-49 (EMBARGADO), DARIO GOMES - CPF: 332.050.439-87 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2ª Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO R RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1016036-59.2019.8.11.0000– CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo Instrumento nº 1016036-59.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno nº 1016036-59.2019, interposto pela embargante, para, assim, manter inalterada a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº : 1016036-59.2019.8.11.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JAIR OLIVEIRA e Outros, para que seja indeferido o pedido de ingresso da CEF no feito, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda (cf. Id. nº 13746981 – Pág. 1).

A embargante insiste na “legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal” e na “competência da Justiça Federal” para processar e julgar o feito; dizendo que almejam “prequestionamento das questões suscitadas nesse recurso, objetivando uma eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário”, requerem acolhimento dos declaratórios (cf. doc. Num. 36574450).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 38166479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada, ratificada pelo v. acórdão embargado,

deu provimento ao RAI nº 1012681-41.2019 sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No tocante ao mérito recursal, a agravante nada de novo acrescenta em suas razões recursais para além das teses deduzidas quando da apresentação de contrarrazões ao recurso; na realidade, leitura as razões recursais mostra que a interposição dos agravos internos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses expostas no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela reforma da decisão recorrida em fina sintonia com o posicionamento adotado pelo eg. STJ.

A propósito, para que não reste dúvida quanto o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EDcl nos EDcl no Recurso Especial Repetitivo 1.091.393/SC (Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2012), consolidou que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico mediante demonstração, não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equilização de Sinistralidade da Apólice FESA". (...). 4. A inovação introduzida pela edição da Lei 13.000/2014 não altera o entendimento de que deve ser demonstrado o comprometimento do FCVS para que seja incluída a CEF na lide e, consequentemente, haja deslocamento da competência. Precedente: EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2015. 5. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1759156/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN -

Julgado em 18/09/2018 - DJe 27/11/2018 - GRIFEI)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Nas causas em que se pretende, com fundamento em contrato de seguro, a reparação de danos em imóveis financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Estadual, salvo quando, havendo risco de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, o ente federal (art. 109, I, da Constituição) manifeste interesse em intervir no feito, caso em que incumbirá à Justiça Federal emitir juízo sobre sua própria competência. (...). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1575426/ES - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 07/06/2018 - DJe 20/06/2018)

Constata-se, portanto, que o agravo interno retrata mero inconformismo da agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelas agravantes, e abstenho de transcrevê-los para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo interno
”.

Assim, não há falar em omissão quanto à tese de “legitimidade passiva da CEF” e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020